Tribunal: STF
Processo: ADI 2686
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 11.744/2002 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - DECLARAÇÃO DE QUE DETERMINADO IMÓVEL PÚBLICO QUALIFICA-SE COMO BEM INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO CULTURAL E HISTÓRICO DO ESTADO - ATO DE NATUREZA CONCRETA - INSUFICIÊNCIA DE DENSIDADE NORMATIVA - INVIABILIDADE DA  INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.